Tribunal: TCU
Processo: 031.738/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10570/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.738/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Almoroso Goncalves de Oliveira (CPF XXX.879.715-XX); Ana de Cassia de Santana Carvalho (CPF XXX.722.275-XX); Catarina da Cruz Evangelista (CPF XXX.675.565-XX); Claudio Sergio de Almeida Domingues (CPF XXX.849.715-XX); Edna Silva Goes de Jesus (CPF XXX.433.475-XX); Francisco Pereira de Souza (CPF XXX.077.458-XX); Joao Decio Gomes (CPF XXX.045.315-XX); Joao de Souza Silva (CPF XXX.564.205-XX); Joildes Souza Lemos Silva (CPF XXX.202.335-XX) e Jose de Deus Soares (CPF XXX.022.188-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.